Tribunal: STF
Processo: RHC 55036
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS DIRIGIDO AO STF. DEVE SER AJUIZADO EM
CINCO DIAS, COMO EXPRIME O ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE.
2. EMBARGOS DECLARATORIOS NO PROCESSO PENAL.
INTERROMPEM O PRAZO PARA OUTRO RECURSO, A DESPEITO DE O RESPECTIVO
CÓDIGO NÃO DISPOR EXPRESSAMENTE A RESPEITO DO PORMENOR. APLICAÇÃO
ANALOGICA DO ART. 538, CAPUT, DO C.PR. CIVIL , AUTORIZADA PELO ART.
3, DO C.PR. PENAL.
3. EMBARGOS DECLARATORIOS APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE. NÃO
INTERROMPEM O PRAZO PARA OUTRO RECURSO, MESMO QUE SEJAM CONHECIDOS.